Tribunal: TJES
Processo: 5009926-81.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009926-81.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WASHINGTON PAULINO VIEIRA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CORRUPÇÃO DE MENOR. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO. REVISÃO NONAGESIMAL. NOVA DECISÃO REAVALIANDO A PRISÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA DEMONSTRADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

IMPOSSIBILIDADE DE

SUBSTITUIÇÃO
DA PRISÃO
POR MEDIDAS CAUTELARES.
DENEGADA A ORDEM

1. O processo de origem está com sua tramitação regular, pois os atos processuais estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, inexistindo desídia na condução feito, sendo certo que o suposto constrangimento ilegal, por excesso de prazo, não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

2. Após a impetração, o Magistrado proferiu nova decisão, indeferindo o pedido de revogação da segregação cautelar, restando superada a tese defensiva, de que não foi realizada a revisão nonagesimal (art. 316, § único, do CPP), no período de 90 (noventa) dias.

3. Além de indícios de autoria e materialidade delitiva, também está demonstrado o risco de reiteração delitiva, pois o paciente possui três condenações, com trânsito em julgado, e ainda responde a outra ação penal, o que justifica a manutenção da segregação cautelar, para garantia da ordem pública.

4. A indicação de elementos concretos, que justifiquem a prisão preventiva, impedem a aplicação de medidas cautelares.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009926-81.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WASHINGTON PAULINO VIEIRA (AC)

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

Advogado do(a) PACIENTE: WALTER TOME BRAGA - ES35604-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
WASHINGTON PAULINO VIEIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz-ES, já que preso preventivamente, e denunciado pela suposta prática dos crimes de
porte ilegal de arma de fogo, de uso restrito
(art. 16, da Lei nº 10.826/03)
e corrupção de menor
(art. 244-B, da Lei nº 8.069/90).

Aduz o impetrante (id 9065311), em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, por excesso de prazo, já que o paciente está preso desde 30/09/2023, e ainda não foi encerrada a instrução processual.

Alega ainda, que o Magistrado não realizou a revisão nonagesimal, violando a regra prevista no art. 316, § único, do CPP.

Contextualizando o caso
, embora a defesa não tenha colacionado a denúncia, em consulta ao sistema PJE-1º Grau, verifico que a peça acusatória (id 38502530), descreve que, no dia 30 de setembro de 2023, policiais militares receberam informações do COPOM, de que haviam três indivíduos, em atitude suspeita, no bairro Segato, em Aracruz-ES.

Chegando ao local, avistaram o paciente WASHINGTON, o menor R.D.S.F., e um terceiro indivíduo não identificado que, ao perceberem a aproximação da guarnição policial, empreenderam fuga, contudo, foram alcançados e abordados.

Em busca pessoal, apreenderam com o paciente 01 (uma) submetralhadora, calibre .380, com 17 (dezessete) munições, e com o menor, outra submetralhadora, também carregada, com 17 (dezessete) munições.

Relata ainda a inicial acusatória, que o denunciado, o adolescente e o terceiro não identificado, estavam fortemente armados, pois iriam “dar um ataque”, em uma facção rival, em razão da disputa pelo tráfico de drogas.

F
eita estas considerações
, no que concerne a alegação de excesso de prazo, verifico que a denúncia já foi recebida, conforme decisão (id 39563331) proferida em 13/03/2024.

Além disso, tenho que o acusado apresentou pedido de revogação da prisão preventiva (id 45703762), que foi indeferido, conforme decisão (id 47496837), datada de 29/07/2024, oportunidade em que o Magistrado determinou a sua notificação, para apresentar resposta à acusação.

Outrossim, constato que o mandado foi cumprido em 09/08/2024, consoante certidão do oficial de justiça (id 49596992), estando os autos de origem, aguardando a manifestação do acusado.

Desse modo, tenho que o processo está com sua tramitação regular, pois os atos processuais estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, inexistindo desídia na sua condução.

Registro também, que o suposto constrangimento ilegal, por excesso de prazo, não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, como já decidido, também pelo STJ, no Agravo Regimental no RHC nº 186.014/RJ,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 9/10/2023
, DJe de 11/10/2023).

Prosseguindo
, quanto a alegação, de que não foi realizada a revisão nonagesimal (art. 316, § único, do CPP), no período estipulado, destaco que, após a impetração, o Magistrado proferiu nova decisão (id 47496837), no dia 29/07/2024, indeferindo o pedido de revogação da segregação cautelar, restando superada a tese defensiva.

No que se refere a manutenção da prisão preventiva,
além de indícios de autoria e materialidade delitiva, também está demonstrado o risco de reiteração delitiva, pois o paciente possui três condenações, com trânsito em julgado, pela prática dos seguintes crimes:
a)
porte de arma de fogo, de uso permito e resistência ( art. 14, da Lei 10.826/03 e art. 329 do CP - processo n.º 0000586- 54.2022.8.08.0006);
b)
roubo qualificado (157, § 2º, inc. I e II, do CP - processo n.º 0007373- 71.2015.8.08.0030); e
c)
furto qualificado tentado (art. 155, § 4º, inc. IV, c/c Art. 14, inciso II, ambos do CP – processo nº 0009180- 97.2013.8.08.0030), conforme certidão id 9169977.

O acusado ainda responde a outra ação penal, pelo delito de furto (art. 155, do CP – processo nº 0000213-14.2023.8.08.0030), o que justifica a manutenção da segregação cautelar, para garantia da ordem pública, conforme pacífico entendimento, também do STJ:

“(...) 3.
No caso, a decretação da prisão teve como fundamento a possibilidade concreta de reiteração delitiva. A propósito, destacaram as instâncias de origem possuir o agravante extensa ficha de antecedentes, estando, no momento da prisão em flagrante, em cumprimento de pena em regime semiaberto pela prática de crimes patrimoniais e tráfico de drogas. 4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva também quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no RHC n. 197.657/MS, r
elator Ministro Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma,
julgado em 2/9/2024
, DJe de 5/9/2024.)

Por fim,
no que concerne
ao pedido de aplicação de medidas cautelares
, registro que a indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, impedem a sua concessão.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 9320869),
DENEGO A ORDEM.

Outrossim, recomendo que o Magistrado imprima celeridade na tramitação do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.